Tribunal: TJES
Processo: 5008621-06.2023.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Apreensão
Data de julgamento: 2026-05-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008621-06.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)
RECORRIDO: JERONIMO ELVECIO PANDOLFI
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5008621-06.2023.8.08.0030

EMBARGANTE
:
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

EMBARGADO
: JERONIMO ELVECIO PANDOLFI

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.

VOTO

Relator -
Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM FACE DE DECISÃO COLEGIADA. ALEGADA OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO. MATÉRIA DEVIDAMENTE ENFRENTADA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

1. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO – DETRAN/ES em face do acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso inominado, mantendo integralmente a sentença que reconheceu a nulidade parcial do processo administrativo de suspensão do direito de dirigir, determinou a exclusão das pontuações do prontuário do autor e a sua transferência ao real condutor indicado.

2. O embargante sustenta, em síntese, a existência de omissão no acórdão, ao argumento de que não teria sido analisada a preliminar de ilegitimidade passiva do DETRAN/ES quanto às infrações lavradas por outros órgãos, bem como defende a impossibilidade de transferência da pontuação em razão da preclusão administrativa, requerendo, ao final, a reavaliação da decisão.

3. No âmbito dos Juizados Especiais, o art. 48 da Lei 9.099/95 reza que caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil. Sendo assim, na forma preconizada pelo art. 1.022 do CPC, a oposição de Embargos de Declaração é cabível quando a sentença ou acórdão restarem eivados dos vícios de omissão, contradição ou obscuridade, bem como para correção de erro material.

4. No caso concreto, não se verifica a alegada omissão. O acórdão embargado, ao manter a sentença por seus próprios fundamentos, enfrentou de forma clara e suficiente a controvérsia, especialmente quanto à possibilidade de indicação do real condutor em sede judicial e à nulidade parcial do processo administrativo em razão da ausência de regular notificação de parte das infrações.

5. Conforme consignado no julgado, a preclusão administrativa decorrente da não indicação do condutor no prazo previsto no art. 257, §7º, do Código de Trânsito Brasileiro não impede a análise da matéria pelo Poder Judiciário, sendo admitida a comprovação, em juízo, do real responsável pela infração, entendimento consolidado na jurisprudência pátria.

6. Ademais, restou expressamente reconhecida a existência de prova inequívoca acerca da identidade do real infrator, bem como a irregularidade do procedimento administrativo quanto a determinadas autuações, diante da ausência de notificação válida, circunstâncias que fundamentaram a manutenção da sentença.

7. A alegação de ilegitimidade passiva do DETRAN/ES, por sua vez, não configura omissão, uma vez que a sua responsabilidade decorre diretamente da atribuição de proceder à gestão do prontuário dos condutores e ao registro das pontuações, tendo sido implicitamente afastada ao se manter a condenação que lhe impôs a obrigação de fazer consistente na transferência dos pontos.

8. O que pretende o embargante é a reforma do julgado por via inadequada. Os Embargos de Declaração não se prestam ao reexame de matéria já decidida ou à análise da justiça da decisão.

9. Diante do exposto,
REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, por inexistirem os vícios apontados, mantendo-se íntegro o acórdão embargado.

10. Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais no que se refere aos embargos de declaração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)